Tribunal: CARF
Processo: 10882.723600/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Uma vez que o valor cancelado pelo acórdão recorrido é inferior ao montante definido pela Portaria MF no 2/2023, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido. Aplicação da Súmula Carf no 103.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. VALORES CLASSIFICADOS COMO RECEITA DE VENDA PELA FISCALIZAÇÃO. INFORMAÇÃO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
Alegação de que a Fiscalização não teria identificado a natureza das operações. Contribuinte que informou, durante o procedimento de fiscalização, que parte dos créditos identificados nas contas bancárias corresponde a venda para clientes, mediante a apresentação de planilha contendo tais informações. Improcedência.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÃO.
A aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 demanda a intimação prévia para que o contribuinte comprove a origem dos depósitos bancários, mediante intimação com indicação individualizada. Providência formal que foi devidamente cumprida pela ação fiscal. Improcedência da alegação.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. OPÇÃO INDEVIDA PELO LUCRO PRESUMIDO. LEGITIMIDADE.
A opção indevida pelo lucro presumido é hipótese objetiva e autônoma de arbitramento do lucro, nos termos do art. 47, IV, da Lei 8.981/95, não dependendo da avaliação a respeito da imprestabilidade da escrituração.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS ATOS FRAUDULENTOS. IMPROCEDÊNCIA.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que a concretizou. Ausentes elementos que demonstrem de forma incontestável a prática da fraude, é incabível a qualificação da multa de ofício com base em fatos que constituem premissa da própria exigência tributária, já apenada com a multa de ofício em seu patamar ordinário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. IMPROCEDÊNCIA.
A imputação de responsabilidade tributária com fundamento no art. 135, III, do CTN exige a demonstração objetiva dos atos praticados pelo administrador com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. A mera condição de administrador e a falta de recolhimento dos tributos são insuficientes, por si só, para caracterizar a hipótese de responsabilidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723600/2016-91
ACÓRDÃO
1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
NEWKAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Uma vez que o valor cancelado pelo acórdão recorrido é inferior ao
montante definido pela Portaria MF no 2/2023, o Recurso de Ofício não
deve ser conhecido. Aplicação da Súmula Carf no 103.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. VALORES CLASSIFICADOS COMO RECEITA DE VENDA
PELA FISCALIZAÇÃO. INFORMAÇÃO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
Alegação de que a Fiscalização não teria identificado a natureza das
operações. Contribuinte que informou, durante o procedimento de
fiscalização, que parte dos créditos identificados nas contas bancárias
corresponde a venda para clientes, mediante a apresentação de planilha
contendo tais informações. Improcedência.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. PRESUNÇÃO.
A aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 demanda a
intimação prévia para que o contribuinte comprove a origem dos depósitos
bancários, mediante intimação com indicação individualizada. Providência
formal que foi devidamente cumprida pela ação fiscal. Improcedência da
alegação.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. OPÇÃO INDEVIDA PELO LUCRO PRESUMIDO.
LEGITIMIDADE.
Fl. 126371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
2
A opção indevida pelo lucro presumido é hipótese objetiva e autônoma de
arbitramento do lucro, nos termos do art. 47, IV, da Lei 8.981/95, não
dependendo da avaliação a respeito da imprestabilidade da escrituração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
DOS ATOS FRAUDULENTOS. IMPROCEDÊNCIA.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um
esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte
do núcleo da ação que a concretizou. Ausentes elementos que
demonstrem de forma incontestável a prática da fraude, é incabível a
qualificação da multa de ofício com base em fatos que constituem
premissa da própria exigência tributária, já apenada com a multa de ofício
em seu patamar ordinário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. IMPROCEDÊNCIA.
A imputação de responsabilidade tributária com fundamento no art. 135,
III, do CTN exige a demonstração objetiva dos atos praticados pelo
administrador com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatuto. A mera condição de administrador e a falta de recolhimento
dos tributos são insuficientes, por si só, para caracterizar a hipótese de
responsabilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a qualificação da multa de ofício e a responsabilidade
tributária atribuída a Cesar Augusto Silva Ferreira Junior. Quanto ao Recurso de Ofício, acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não lhe conhecer.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 126372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recursos Voluntários interpostos por NEWKAR
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. (fls. 11.248/11.310) e CESAR AUGUSTO SILVA FERREIRA JUNIOR (fls.
11.313/11.375) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (DRJ/FOR) que julgou parcialmente procedentes as Impugnações apresentadas,
mantendo parte do crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 8.322/8.399) lavrados
para exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2012 e 2013 da
contribuinte NEWKAR, em função das infrações de omissão de receita operacional, omissão de
receita decorrente de depósitos bancários sem origem comprovada e opção indevida pelo regime
do lucro presumido. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada.
Houve a responsabilização do sócio administrador CESAR AUGUSTO SILVA FERREIRA JUNIOR, com
fundamento no art. 135, III, do CTN.
3.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 8.312/8.320), a Fiscalização
constatou a existência de movimentação bancária a partir dos extratos bancários entregues pelo
contribuinte, realizando a sua intimação para apresentar documentação hábil e idônea que
comprovasse a origem dos créditos. Após as respostas do contribuinte, a Fiscalização identificou a
existência de omissão de receita, descrita da seguinte forma:
2.2. Apuração da Receita Omitida
12. Durante os anos calendários 2012 e 2013, a empresa declarou suas receitas no
valor total de R$ 81.907.507,55. O valor é bem próximo ao valor das notas fiscais
eletrônicas de venda emitidas por ela no mesmo período. Por outro lado, a
empresa informou recebimentos por vendas a clientes no valor total de R$
114.410.962,08 como justificativa de parte dos recursos recebidos em contas
correntes para o mesmo período. Dessa forma, ficou evidenciado que a empresa
omitiu receitas de vendas, para os referidos anos, no valor total de R$
32.503.454,53. Além disso, a empresa deixou de justificar a origem de recursos
recebidos em suas contas bancárias no valor total de R$ 1.641.638,72.
13. De acordo com o artigo 537 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999), abaixo transcrito, o IRPJ é devido sobre os
valores de receitas omitidas. [...]
Fl. 126373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
4
14. Por outro lado, de acordo com o artigo 42 da Lei 9.430/96, a seguir transcrito,
os depósitos/créditos em contas correntes de origem não comprovadas são
considerados rendimentos omitidos. [...]
15. A seguir encontra-se demonstrativo com o detalhamento mensal da receita
omitida e dos depósitos em contas correntes de origem não comprovada os quais
foram utilizados na lavratura do Auto de Infração.1
16. Na planilha, o valor total considerado como vendas efetuadas a clientes
(coluna Vendas Informadas) está R$ 12.790,73 a menor do que o informado no
parágrafo 11. Isso se deu, porque na resposta apresentada pela empresa, ela
totalizou para o 2o trimestre de 2013 vendas no valor de R$ 15.344.052,74.
Entretanto, ao efetuar a soma individual dos registros, foi encontrado o valor de
R$ 15.331.262,01.
17. Na planilha anterior, para alguns meses, verificou-se que a movimentação
financeira foi inferior ao total informado pela empresa como recebimento pelas
vendas no respectivo mês (coluna Vendas Informadas). Devido a isso, no dia
14/11/2016 a empresa tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal 03 para
atendimento em 05 (cinco) dias corridos, conforme a seguir. [...]
18. No dia 18/11/2016 a empresa solicitou mais 60 (sessenta) dias de prazo para
atendimento por entender que se tratava de muita informação para ser levantada
em somente cinco dias. O prazo não foi condido. Foi dado a empresa até o dia
09/12/2016 para atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 03, conforme
motivos expostos a seguir. [...]
19. A empresa não apresentou resposta. Se limitou a comunicar, no dia
08/12/2016, que solicitou aos bancos que informassem as liquidações diárias de
cobrança para atendimento à fiscalização. Alegou que cada liquidação de
cobrança lançada nos extratos bancários se referiu ao conjunto de diversos
boletos liquidados e por isso não era possível atender diretamente à intimação
sem as respostas dos bancos. Entretanto, conforme relatado no parágrafo
anterior, as informações solicitadas na intimação deveriam estar disponíveis para
entrega imediata nos controles financeiros / contábeis da empresa.
20. Diante do que foi relatado nos parágrafos 17 a 19, foi adotado o seguinte
critério para definição dos valores de origem não comprovada descritos na
planilha do parágrafo 15: para os meses em que a movimentação financeira foi
superior ao total informado pela empresa como recebimento pelas vendas, foi
considerado a diferença como origem não comprovada (coluna Origem não
Comprovada). Já para os meses em que a movimentação financeira foi inferior ao
total informado pela empresa como recebimento pelas vendas, provavelmente, a
empresa recebeu parte das vendas em dinheiro, cheques ou de outras formas e
os valores não foram depositados em suas contas bancárias. Assim, o valor total

1 Demonstrativo de fls. 8.316.
Fl. 126374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
5
dos depósitos de origem não comprovada ficou superior ao valor informado no
parágrafo 11.
21. Na DIPJ, as receitas foram declaradas trimestralmente. Dessa forma, para a
definição das vendas omitidas, descritas na planilha do parágrafo 15, utilizou-se
como critério considerá-las nos últimos meses de cada trimestre (coluna Vendas
Omitidas). Situação mais favorável à empresa em termos de correção dos
impostos apurados.
22. Na lavratura do auto de infração utilizou-se as colunas em vermelho (Vendas
Omitidas e Origem não Comprovada). Anexo a este Termo de Verificação Fiscal,
encontra-se os depósitos efetuados nas contas bancárias da empresa totalizando
R$ 116.052.600,80, conforme descrito na planilha do parágrafo 15 (coluna
Movimentação Financeira).
4.
A Fiscalização também identificou opção indevida para a sistemática do lucro
presumido referente ao ano-calendário de 2013, tendo em vista que a receita bruta do exercício
anterior teria superado R$ 48.000.000,00:
2.2. Regime de Tributação e Alíquotas
23. Conforme já informado neste Termo de Verificação Fiscal, a empresa optou
pela tributação com base no Lucro Presumido nos anos calendários 2012 e 2013.
Entretanto, ficou constatado que no ano calendário 2013 a opção pelo Lucro
Presumido foi indevida, uma vez que a receita total do ano calendário anterior foi
superior a R$ 48.000.000,00, conforme definido no artigo 13 da Lei 9.718 de 27 de
novembro de 1998.
24. Dessa forma, conforme previsto no artigo 530, para o ano calendário 2013 a
empresa foi enquadrada no Lucro Arbitrado e mantida no Lucro Presumido no
ano calendário 2012. [...]
25. Conforme previsto no artigo 532 do Regulamento do Imposto de Renda, o
lucro arbitrado será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no
artigo 519, acrescidos de vinte por cento. De acordo com a atividade desenvolvida
pela empresa, o percentual cabível de lucro arbitrado aplicável sobre as receitas é
o de oito por cento (mais o adicional de vinte por cento). Já para o lucro
presumido mantém-se oito por cento sem o adicional. [...]
26. Dado o disposto no artigo 24, §2o da Lei no 9.249/95, abaixo transcrito, o PIS,
COFINS e CSLL também são devidos sobre os valores totais das receitas omitidas.
27. Quanto ao PIS e a COFINS, informe-se que, conforme determina a Lei
10.637/2002, artigo 8o, inciso II, combinado com o artigo 8o, inciso I, da Lei
9.715/1998 e a Lei 10.833/2003, artigo 10, inciso II, combinado com o artigo 8o da
Lei 9.718/1998, empresas com tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
apurado pelo lucro arbitrado ou presumido estarão sujeitas ao regime cumulativo,
com alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente, aplicados sobre o total das
receitas auferidas.
Fl. 126375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
6
5.
Inconformados, o contribuinte e os responsável apresentaram Impugnações, que
foram julgadas parcialmente procedentes, mediante acórdão (fls. 11.203/11.224) ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE APURAÇÃO DA RECEITA.
O contribuinte, optante do lucro presumido, pode apurar sua receita segundo o
regime de caixa ou competência. A opção pelo primeiro regime obriga-o a
controlar os recebimentos de suas receitas em conta específica, no caso de
manter escrituração contábil, ou escriturar o livro caixa.

OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta ao
contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar especificadamente
que o valor depositado não se sujeita à tributação ou não decorreu da empresa;
ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da tributação.

ARBITRAMENTO.
A opção indevida pela tributação com base no lucro presumido é condição
suficiente para ensejar o arbitramento do lucro.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IDENTIFICAÇÃO DAS RECEITAS DE VENDA.
Qualifica-se a conduta do contribuinte que reiterada e sistematicamente declara a
menor as receitas de venda de mercadoria, as quais foram identificadas pela
fiscalização somente a partir do extrato bancário e esclarecimentos prestados
pelo fiscalizado.

MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal contida no artigo 42 da Lei 9.430/96 não se mostra, por si só,
suficiente para ensejar a aplicação da multa qualificada, uma vez que essa última
demanda a prova inequívoca do dolo. Todavia, comprovada a falta reiterada de
escrituração da movimentação financeira, manifestamente em descompasso com
a receita declarada, presente se faz a prova do dolo.

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. Responde solidariamente pela
obrigação tributária da pessoa jurídica o administrado vinculado aos atos
Fl. 126376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
7
praticados durante sua administração que implicaram sonegação de tributos
devidos pela empresa.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012, 2013
PIS/PASEP E COFINS. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS
TEMPORAL E QUANTITATIVO DO LANÇAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE
APURAÇÃO MENSAL.
Os lançamentos de ofício do PIS/Pasep e da Cofins devem adotar o regime de
apuração mensal, sendo nulos quando efetuados trimestralmente, por afronta
aos critérios temporal e quantitativo previstos no artigo 142 do CTN.

PIS/PASEP E COFINS. CRITÉRIO MATERIAL DO LANÇAMENTO. ART. 42, §2o, DA LEI
No 9.430, DE 1996.
A inobservância do §2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, consubstancia erro
material na aplicação da norma de incidência das contribuições, quando a
autoridade fiscal identifica a origem dos valores depositados nas contas bancárias
do contribuinte e, sendo essa origem decorrente de operações de venda, deixa de
excluir da base de cálculo apurada as receitas oriundas da revenda de
mercadorias submetidas à tributação monofásica.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
O acolhimento das defesas feito pela DRJ limitou-se à identificação de equívoco na
exigência da Contribuição ao PIS e da Cofins, em função do desrespeito ao regime de apuração
mensal e a falta de exclusão das mercadorias sujeitas à tributação monofásica. Diante do
provimento parcial, houve a interposição de Recurso de Ofício (art. 34, I, do Decreto no
70.235/1972).
7.
Os Recorrentes NEWKAR e CESAR AUGUSTO interpuseram Recursos Voluntários
semelhantes (fls. 11.248/11.310 e 11.313/11.375), sustentando em síntese que o acórdão da DRJ
deveria ser reformado, pois a fiscalização deveria verificar a natureza do depósito, para aferir se
seria tributável ou não tributável, o que não teria sido feito; a apuração pelo lucro arbitrado seria
ilegal, vez que deveria ter sido aplicado o regime do lucro real, pois não foi demonstrada a
impossibilidade da sua utilização pela Fiscalização; a multa qualificada seria incabível, pois não
houve a comprovação da hipótese prevista nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964 e em função das
Súmulas Carf no 25 e 34; a infração de omissão de receita decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada seria ilegal, pois não teria sido observado o disposto no art. 42, § 3o, da
Lei no 9.430/1996; a imputação de responsabilidade tributária com fundamento no art. 135 do
CTN seria ilegal, pois não haveria identificação da prática de atos pelo sócio.
Fl. 126377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
8
8.
Em 18/05/2017, a NEWKAR protocolou petição (fls. 11.432/11.433) requerendo
sejam inseridas nos autos “as Notas Fiscais de Saídas de outubro de 2012 a 31/12/2013”, enviadas
pelo SPED, documentos que seriam indispensáveis para a análise do Recurso Voluntário.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
10.
O Recurso de Ofício foi interposto em face do acórdão da DRJ em função do
cancelamento parcial da exigência relativa à Contribuição ao PIS e à Cofins. Porém, os valores
totais originalmente cobrados desses tributos correspondem a R$ 3.714.365,69, conforme consta
nos Autos de Infração (fls. 8.380 e 8.390), razão pela qual o provimento parcial não superou o
montante de alçada de R$ 15.000.000,00, estabelecido pela Portaria MF no 2/2023. Portanto,
considerando que deve ser aplicado o limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso
(Súmula Carf no 103), não conheço do Recurso de Ofício.
11.
Os Recursos Voluntários foram interpostos por NEWKAR e CESAR AUGUSTO em
17/05/2017 (fls. 11.246 e 11.311), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados das suas
respectivas intimações (fls. 11.243 e 11.245), em manifestação por eles assinada. Assim, presentes
os pressupostos formais, conheço dos recursos.

I. Omissão de receitas identificada pela Fiscalização
12.
Nas suas razões recursais, os Recorrentes iniciam descrevendo o que foi constatado
pela ação fiscal, bem como o entendimento manifestado pela DRJ. Em seguida, passam a
contrapor os argumentos adotados pelo acórdão recorrido (fls. 11.265 e seguintes). Em síntese,
afirmam que a Fiscalização seria inválida, pois “[...] comparou receita declarada na DIPJ com
créditos bancários com origem identificada, sem ao menos investigar a razão dos créditos”. A ação
fiscal deveria ter investigado a “natureza da operação”, verificando se os valores são tributáveis ou
não, o que não teria sido feito com relação aos depósitos com origem informada pelo
contribuinte. Afirmam que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 só autoriza a presunção quando a origem
não for identificada e que os tributos teriam sido recolhidos pelo regime de competência e não
pelo regime de caixa, bem como que a contribuinte não teria informado, em resposta à
fiscalização, que os valores dos créditos identificados seriam receitas de vendas, tendo se limitado
à “identificação da origem dos créditos bancários”. Sustentam que haveria “bis in idem” na
exigência.
13.
O procedimento de fiscalização se iniciou com a solicitação e obtenção dos extratos
bancários da contribuinte, conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01. Com a análise
dessa documentação, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no 02, requisitando a
Fl. 126378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
9
apresentação da origem dos valores creditados nas contas correntes, já excluídos os montantes
identificados pela ação fiscal como decorrentes de “transferências feitas entre contas da própria
empresa, dos estornos e dos resgates de aplicações”:
1. Com relação aos valores creditados nas contas da empresa, relacionados no
arquivo anexo a esta intimação, e abaixo resumidos, apresentar documentação
hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, que comprovem a origem dos
créditos;

2. Para os valores que não foram levados à tributação, ou seja, valores que não
compuseram a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, justificar, com
embasamento legal e documentação hábil e idônea, o motivo; para os valores
oriundos de empréstimos, atentar para apresentação de toda a documentação
legalmente prevista para este tipo de operação; [...]
5. Os valores descritos nas contas correntes do item 1 foram obtidos a partir da
análise dos extratos bancários, anos calendários 2012 e 2013, apresentados pela
empresa após as exclusões das transferências feitas entre contas da própria
empresa, dos estornos e dos resgates de aplicações.
14.
Em complementação de resposta parcial anterior, o contribuinte apresentou, em
11/08/2016, o que seria a identificação da origem dos recursos, no valor total de R$
114.410.962,08 para os anos-calendário de 2012 e 2013 (fls. 144/145). Analisando os documentos
anexos a esta resposta (fls. 146/6.331), a Fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação
Fiscal no 01, concluindo que tal montante corresponderia a “receitas recebidas de clientes”. O
valor remanescente (R$ 1.641.638,72) foi classificado como depósitos de origem não comprovada,
ensejando a aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
15.
Consultando os documentos apresentados pela própria contribuinte, verifico que
consistem em planilhas intituladas “Origem dos Recursos”, com a identificação dos trimestres e
das datas das operações e mencionando número do “pedido” e “cliente - origem”. Ou seja, a
própria contribuinte informou que tais ingressos corresponderiam a valores faturados de clientes,
sendo essa a mesma classificação empregada pela ação fiscal. Portanto, não há que se falar em
falta de verificação da alegada natureza das operações, como bem destacou a DRJ:
[...] Ora, essa providência foi adotada pela autoridade fiscal, ao identificar e
excluir da apuração da matéria tributável os depósitos que não se constituiriam
receita, tais como empréstimo e transferência entre contas. E mais: identificou
positivamente quais créditos em conta decorreram de receitas de venda,
conforme relação de clientes, vinculados aos respectivos pedidos, data e valor da
operação de venda (fls 146/6302). Não foram precisadas as origens de todos os
demais depósitos, mas a grande parte deles, tanto que a diferença remanescente
Fl. 126379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
10
foi qualificada como depósito bancário de origem não comprovado, matéria
objeto da segunda imputação fiscal.
De posse então das receitas de venda detectadas a partir dos extratos bancários,
o auditor fiscal comparou-as com as receitas trimestrais declaradas na DIPJ,
levantando corretamente a receita considerada omitida, conforme quadro
demonstrativo de fl 8316.
Se o interessado discorda do procedimento adotado, ao procurar rechaçar a
caracterização do depósito como oriundo de operações de venda, é preciso que
ele aponte depósitos assim considerados que não teriam origem nas vendas. A
esse respeito, verifica-se que não houve esforço do impugnante nesse sentido.
16.
Além disso, a própria contribuinte optou pela utilização do regime de caixa,
conforme opção feita em DIPJ e manutenção de Livro Caixa, valendo-se da permissão aos optantes
do lucro presumido estabelecida no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 104/1998:
Art. 1o A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda de
bens ou direitos ou de prestação de serviços com pagamento a prazo ou em
parcelas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro Caixa,
deverá:
I - emitir a nota fiscal quando da entrega do bem ou direito ou da conclusão do
serviço;
II - indicar, no livro Caixa, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder
cada recebimento.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica que mantiver escrituração
contábil, na forma da legislação comercial, deverá controlar os recebimentos de
suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, será indicada a
nota fiscal a que corresponder o recebimento.
§ 2o Os valores recebidos adiantadamente, por conta de venda de bens ou
direitos ou da prestação de serviços, serão computados como receita do mês em
que se der o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a conclusão dos
serviços, o que primeiro ocorrer.
§ 3o Na hipótese deste artigo, os valores recebidos, a qualquer título, do
adquirente do bem ou direito ou do contratante dos serviços serão considerados
como recebimento do preço ou de parte deste, até o seu limite.
§ 4o O cômputo da receita em período de apuração posterior ao do recebimento
sujeitará a pessoa jurídica ao pagamento do imposto e das contribuições com o
acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, conforme o caso,
calculados na forma da legislação vigente.
17.
Nos Anexos trazidos ao Recurso Voluntário, não há demonstração efetiva de que os
valores teriam sido oferecidos à tributação pelo regime de competência. Por exemplo, a relação
Fl. 126380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
11
de Notas Fiscais que teriam sido emitidas em 2011 e pagas em 2012 e 2013 (Anexos A1 e A2) não
demonstra que os montantes foram contemplados na DIPJ daquele ano-calendário, o que
dependeria de prova específica nesse sentido. O mesmo raciocínio vale para os demais anexos em
que haveria discrepância entre o período de emissão de nota e o pagamento: deveriam os
Recorrentes ter demonstrado que os valores foram oferecidos à tributação de acordo com o
regime de competência. Portanto, não ficou demonstrada a alegada duplicidade de tributação.
18.
Em seguida, os Recorrentes também questionam a forma de aplicação da
presunção de omissão de receita a partir de depósitos bancários, prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996. Afirmam que a autoridade fiscal não teria individualizado os depósitos bancários,
violando o § 3o daquele dispositivo, sendo que o prazo necessário seria de no mínimo 90
(noventa) dias, o que não teria sido concedido.
19.
Consultando o TIF no 02 (fls. 39/41), porém, verifico que foi acompanhado de
arquivo não paginável (fls. 42), o qual corresponde a planilha contendo a individualização de todos
os depósitos, um por um, separados por instituição financeira. Além disso, o prazo superou muito
os 90 (noventa) dias mencionados, conforme Termo de Análise de Resposta e Prorrogação de
Prazo emitido pela Fiscalização:
No exercício das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
em atendimento ao Registro de Procedimento Fiscal acima descrito, nos termos
dos artigos 844, 904, 911, 927 e 928 do Decreto 3.000 de 26/03/99 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999), cujo início se deu em 18/11/2014, fica
concedido ao contribuinte o prazo adicional, e improrrogável, de 60 (sessenta)
dias corridos para atendimento dos itens constantes no Termo de Intimação Fiscal
02, recebido no dia 29/03/2016.
Informe-se que, o prazo final para resposta é dia 15/08/2016. Considerando que a
empresa foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal 02 no dia 29/03/2016,
entende-se que o prazo total para resposta de 138 (cento e trinta e oito) dias é
mais que o suficiente para atendimento à referida intimação.
20.
Com base nesses fundamentos, entendo que não procedem as alegações dos
Recorrentes com relação às infrações de omissão de receita.

II. Aplicação do arbitramento do lucro para o ano-calendário de 2013
21.
Os Recorrentes questionaram a utilização do lucro arbitrado para o ano-calendário
de 2013. Afirmaram, em síntese, que tal medida não pode ser utilizada “indiscriminadamente”, só
tendo cabimento nas hipóteses legalmente previstas. Nesse sentido, sustentam que só haveria a
possibilidade de utilização dessa sistemática de apuração se fosse demonstrado que a escrituração
contêm erros ou deficiências que a tornam imprestável para apurar o lucro real, o que não foi
demonstrado. Sendo possível a efetiva apuração do fato jurídico tributável, não seria legítimo o
arbitramento do lucro.
Fl. 126381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
12
22.
Porém, analisando o Termo de Verificação Fiscal (fls. 8.318), fica evidente que a
Fiscalização aplicou o regime do lucro arbitrado não em função da imprestabilidade da
escrituração, mas sim por conta da opção indevida ao lucro presumido, em função de a receita
bruta do ano-calendário anterior ter superado R$ 48.000.000,00:
23. Conforme já informado neste Termo de Verificação Fiscal, a empresa optou
pela tributação com base no Lucro Presumido nos anos calendários 2012 e 2013.
Entretanto, ficou constatado que no ano calendário 2013 a opção pelo Lucro
Presumido foi indevida, uma vez que a receita total do ano calendário anterior foi
superior a R$ 48.000.000,00, conforme definido no artigo 13 da Lei 9.718 de 27 de
novembro de 1998.
24. Dessa forma, conforme previsto no artigo 530, para o ano calendário 2013 a
empresa foi enquadrada no Lucro Arbitrado e mantida no Lucro Presumido no
ano calendário 2012.
23.
Veja-se que o art. 47 da Lei no 8.981/1995 estabelece as hipóteses de arbitramento,
mencionando em incisos distintos a imprestabilidade da escrituração (inciso II) e a opção indevida
ao lucro presumido (inciso IV):
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
24.
Ou seja, a hipótese aplicada pela Fiscalização é distinta, possuindo feição objetiva:
caracterizada a opção indevida pelo lucro presumido, o lucro da pessoa jurídica será arbitrado.
Nesse sentido:
ARBITRAMENTO. LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO DE RECEITAS EM ANO ANTERIOR.
Cabe arbitramento do lucro quando o contribuinte opta indevidamente pela
tributação com base no lucro presumido, ao qual não estava autorizado, por ter
excedido o limite de receitas no ano anterior, sem prejuízo de outros vícios que
tornem a escrituração imprestável para a determinação do lucro real. (Acórdão no
1201-001.860, Rel. Cons. Roberto Caparroz de Almeida, Sessão de 17/08/2017)
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO. Constatado que a escrituração apresenta
indícios de fraude, impõe-se o arbitramento do lucro na forma do artigo 530, II,
do RIR/99, computando-se na base de cálculo receitas tributáveis que foram
omitidas. O mesmo procedimento de apuração da base de cálculo pelo critério do
lucro arbitrado está autorizado quando o contribuinte opta indevidamente pelo
regime de lucro presumido, nos termos do artigo 530, IV, do RIR/99. (Acórdão no
1401-002.386, Rel. Cons. Livia De Carli Germano,
Fl. 126382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
13
25.
A DRJ não destoou desse entendimento. Apesar de ter ingressado na análise da
imprestabilidade da escrituração, assim o fez como argumento subsidiário, pois destacou
expressamente a possibilidade de a hipótese aplicada pela Fiscalização fundamentar, por si só, o
arbitramento do lucro:
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o arbitramento do lucro não constitui
medida punitiva, mas forma suplementar de apuração do lucro tributável, tanto
que maneável também pelo contribuinte (art. 531 do RIR/99). O aspecto
excepcional ou estremado da medida objetada decorre da sua subsidiariedade em
relação às hipóteses do lucro real e do lucro presumido. Eis a regra geral que
informa a aplicação das hipóteses de arbitramento.
No entanto, dessa diretriz não se extrai que o legislador estabelecera como regra
o trânsito pela possibilidade de apuração do lucro real, para o fim de legitimar a
aplicação do arbitramento. Se assim não fosse, seria suficiente o legislador haver
enunciado apenas o fundamento presente no inciso I do art. 530 do RIR/99, ao
mesmo tempo em que seria desnecessária, ou até mesmo vazia, a hipótese do
inciso IV do mesmo dispositivo. De fato, se o contribuinte optou indevidamente
pelo lucro presumido, já que estaria obrigado à sistemática apuratória do lucro
real, haveria de sempre lhe ser dada a oportunidade de exibir a sua escrituração
contábil e fiscal capaz de apoiar a determinação do lucro real. Não sendo a
hipótese implementada pelo contribuinte, o enquadramento para o arbitramento
já não seria o inciso IV, mas o I.
Entretanto, os vários pressupostos motivadores do arbitramento não são de
aplicação cumulativa ou sucessiva, mas autônomos entre si, suficientes para
isoladamente ensejar a medida.
Nesse passo, observa-se que o núcleo da hipótese aqui aplicada encontra-se no
verbo optar, qualificado pelo advérbio indevidamente, independentemente do
atendimento de qualquer outro pressuposto legal.
Dessa forma, a aplicação do inciso IV do art. 530 do RIR/99 é apta por si só a
fundamentar a aplicação do arbitramento, sendo desnecessário facultar ao
contribuinte a apuração com base no lucro real.
26.
Portanto, uma vez que a hipótese de arbitramento é distinta, não procede a
alegação dos Recorrentes no sentido de que deveria ser demonstrada a imprestabilidade da
escrituração.

III. Qualificação da multa de ofício
27.
Os Recorrentes questionam a qualificação da multa de ofício, sustentando em
síntese que não estaria comprovada a ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64, bem como pleiteando a aplicação da Súmula Carf no 25. Afirmam que não estaria
demonstrado o dolo necessário à aplicação da multa qualificada.
Fl. 126383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
14
28.
Sobre a matéria a DRJ se manifestou da seguinte forma (fls. 11.221/11.222),
acolhendo as razões do TVF que qualificou a conduta do contribuinte como sonegação, nos
termos dos arts. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 e 71, I, da Lei no 4.502/64:
Com efeito, as circunstâncias descritas no TVF, bem como outras verificáveis no
acervo probatório trazido aos autos, apontam convergentemente para a
existência do dolo de sonegar, enquadrado no tipo legal acima transcrito. Com
efeito: (i) restou comprovada que a maior parte dos créditos bancários tiveram
origem nas receitas de vendas de mercadoria, como relacionados pelo próprio
contribuinte às fls 144/6302, em que são identificadas as operações pelo nome e
número do pedido do cliente, valor e data da venda; (ii) a receita omitida é
sistematicamente cerca de 40% da receita declarada nas DIPJs, fato esse
reiteradamente observado ao longo dos trimestres dos anos de 2012 e 2013; (iii)
compulsando os livros caixas às fls 5355/7611, em cotejo com os depósitos
bancários identificados como receita da atividade, verifica-se que eles registram
apenas parte da movimentação bancária do contribuinte, em desacordo com o
parágrafo único do art. 527 do RIR/99.
Diante disso, conclui-se que a declaração repetidamente a menor da receita
obtida, aferida tão-somente mediante verificação da movimentação bancária do
contribuinte, bem como a deficiente escrituração do livro caixa, que deixou de
contemplar a integralidade da sua movimentação financeira, são estratagemas
que efetivamente dificultaram o conhecimento da matéria tributável, ressumando
evidente o dolo de ilaquear a Fazenda Pública.
29.
Com efeito, a caracterização da fraude, para fins de aplicação do § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, depende da comprovação da ocorrência de atos adicionais à infração tributária,
praticados dolosamente com o fim de ocultar a sua ocorrência. Neste caso, a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários e do oferecimento das receitas de vendas à
tributação compõe a própria infração, sendo imprescindível a demonstração, por parte da
Fiscalização, de que os sujeitos passivos foram além, praticando outros atos dolosos com a
finalidade de ocultar a falta de recolhimento dos tributos. Nesse sentido:
IRRF. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. A multa de ofício deve ser qualificada quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que
não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. A emissão de notas
fiscais inidôneas e a interposição de terceiros para iludir a realização de
pagamentos, além dos atos que materializam a infração (omissão), é ato que
exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da
multa de ofício, mesmo no caso de presunção legal de omissão. (Acórdão no 1201-
005.640, Rel. Cons. Gisele Barra Bossa, Red. Desig. Cons. Neudson Cavalcante
Albuquerque, Sessão de 17/11/2022)
Fl. 126384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
15
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. A omissão de receitas dá ensejo à
qualificação da multa de ofício quando o contribuinte faz um esforço adicional
para ocultar a omissão do Fisco, praticando atos preparatórios para a omissão,
como uma simulação, praticando atos contemporâneos à omissão, como o
subfaturamento, ou praticando atos posteriores à infração, como a ocultação de
documentos ou registros contábeis. (Acórdão no 1201-002.724, Rel. Cons.
Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 20/02/2019)
30.
Neste caso, entendo que a Fiscalização não se desincumbiu do ônus probatório
quanto aos mencionados atos adicionais. A omissão de receita, ainda que reiterada, é premissa da
própria infração, já apenada com a multa de ofício de 75%. Deste modo, entendo que deve ser
cancelada a qualificação da multa.

IV. Responsabilidade solidária atribuída ao sócio administrador
31.
Os Recorrentes também questionaram a imputação de responsabilidade tributária
ao sócio administrador CESAR AUGUSTO SILVA FERREIRA JUNIOR, afirmando em síntese que não estariam
presentes os pressupostos do art. 135, III, do CTN, inexistindo a “precisa identificação da prática
de atos” que justificasse a sua aplicação.
32.
Consultando o TVF (fls. 8.320), verifico que a Fiscalização imputou a referida
responsabilidade com base nos seguintes fundamentos:
34. O artigo 135 do Código Tributário Nacional - CTN determina a
responsabilização de mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado em razão de créditos
tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
35. O maior beneficiário financeiro do esquema fraudulento (vendas de
mercadorias sem nota fiscal), foi o sócio majoritário e administrador da empresa,
Cesar Augusto Silva Ferreira Junior, CPF xxx.xxx.xxx-xx. As respostas apresentadas
no curso do procedimento fiscal eram assinadas por ele, ele administra
ativamente a empresa. Cabe a ele, a responsabilização pela fraude constatada, o
que caracterizou nítida infração à lei tributária.
36. Pelo exposto, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária para o sócio
administrador qualificado no parágrafo anterior.
33.
Deste modo, entendeu a ação fiscal que o responsável teria sido “o maior
beneficiário do esquema fraudulento”, tendo assinado as respostas e administrado ativamente a
empresa. A DRJ acolheu tais razões, mantendo a responsabilidade tributária imputada:
Na espécie, a imputação da responsabilidade não está simplesmente fundada na
condição de administrador, mas daquele que estava à frente dos negócios da
pessoa jurídica, demonstrada tal posição não só pelas cláusulas do contrato social,
mas também pela competência representativa e decisória efetivamente exercida,
Fl. 126385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
16
como demonstrada pela fiscalização. Assim, não haveria como dissociar o nexo de
responsabilidade sobre a conduta da pessoa jurídica, que, sendo presentada pelo
administrador, adota prática intencionalmente deletéria à arrecadação tributária,
a fim de beneficiar o infrator.
34.
A responsabilização de sócios e administradores pelo crédito tributário está prevista
no art. 135, III, do CTN, dependendo da comprovação da prática de atos “com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Para aplicação do referido dispositivo, não basta a
indicação da circunstância que levou à falta de recolhimento do tributo e à constatação da
infração. É necessária a comprovação de ato específicos dos administradores que comprovem os
ilícitos praticados. Nesse sentido, o E. STJ firmou a seguinte tese vinculante no REsp 1.101.728/SP
(Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
35.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
36.
Neste caso, a Fiscalização limitou-se a mencionar que o sócio seria beneficiário – o
que ensejaria responsabilização pelo art. 124, I, do CTN, demandando a demonstração inequívoca
da existência do interesse comum mencionado naquele dispositivo –, bem como a sua própria
condição de administrador. Não houve qualquer comprovação inequívoca de algum ato além
daqueles que ensejaram a própria infração tributária.
37.
Deste modo, entendo que deve ser cancelada a responsabilidade tributária
atribuída a CESAR AUGUSTO SILVA FERREIRA JUNIOR.
B
Fl. 126386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.969 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723600/2016-91
17
V. Dispositivo
38.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários e lhes dou provimento
parcial, para cancelar a qualificação da multa de ofício e a responsabilidade tributária atribuída a
CESAR AUGUSTO SILVA FERREIRA JUNIOR. Ainda, não conheço do Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 126387
DF CARF MF
Original